Tribunal: STF
Processo: RE 1278243
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1.  Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO. FOLHA DE SALÁRIOS. RECEITA BRUTA. LEI Nº 12.546, DE 2011. LEI Nº 13.670, DE 2018. ANO CALENDÁRIO. IRRETRATABILIDADE. INEXISTÊNCIA.
    Não há ato ilegal da Administração Tributária ao exigir a retomada da contribuição sobre a folha de salários em razão da alteração legislativa promovida pela Lei nº 13.670, de 2018, que exclui da opção pela contribuição substitutiva pessoas jurídicas que fabricam determinados produtos, sendo que a irretratabilidade prevista no art. 9º, §13, da Lei nº 12.546, de 2011, opera se mantido o mesmo contexto fático e jurídico, ou seja, de acordo com a cláusula rebus sic stantibus”.
    2.  O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXVI, da CF. Sustenta que: (i) a revogação do benefício da desoneração da folha de pagamentos viola os princípios do ato jurídico perfeito e da segurança jurídica; (ii) a opção pelo regime de contribuição sobre a receita bruta configura um direito adquirido que não pode ser tolhido por modificação legislativa posterior; (iii) a teor da Lei nº 12.546/2011 (art. 9º, § 13), na redação conferida pela Lei nº 13.161/2015, a opção pela modalidade de tributação substitutiva é irretratável durante todo o exercício fiscal; (iv) o Tribunal de origem, ao afirmar a constitucionalidade da alteração promovida pela Lei nº 13.670/2018, incorre em violação aos princípios do ato jurídico perfeito e do direito adquirido.
    3.  A pretensão recursal não merece prosperar. Ao apreciar a controvérsia, o Tribunal de origem consignou o seguinte:
    “[…]
    Por meio do presente mandado de segurança, a impetrante pretendia manter-se no pagamento da contribuição substitutiva até o final de 2018, a pretexto de que, nos termos do §13 do art. 9º da Lei nº 12.546, de 2011, sua opção seria irretratável para todo o ano calendário.
    Ocorre que a irretratabilidade opera se mantido o mesmo contexto fático e jurídico, ou seja, de acordo com a cláusula rebus sic stantibus. Havendo, como no caso, alteração legislativa que não mais admite a forma de tributação inicialmente estabelecida para o contribuinte, a irretratabilidade não tem os efeitos pretendidos pela apelada.
    Não há, assim, ato ilegal da Administração Tributária ao exigir a retomada da contribuição sobre a folha de salários.”
    4.  Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 12.546/2011 e Lei nº 13.670/2018), providência vedada nesta fase processual. Confira-se:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. REGIME SUBSTITUTIVO DA LEI 12.546/2011. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 97 DA CONSTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 936.113- AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.2.2017)”.
    5.   No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1.243.537/PR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 978.318/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.045.528/RS, Rel. Min. Celso de Mello; e RE 1.255.160/SC, de minha relatoria.
    6.   Ademais, o Plenário desta Corte, ao apreciar o RE 1.286.672, de relatoria do Min. Dias Toffoli, decidiu pela inexistência de repercussão geral da questão, por se tratar de matéria infraconstitucional (Tema 1109).
    7.   Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    Publique-se.
          Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator